Tribunal: TJES
Processo: 5000787-88.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000787-88.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS REIS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por Antonio Carlos dos Reis.

Afirmou o autor, ora recorrido, que efetuou pagamento mensal de seguro não contratado junto à fatura de energia elétrica de responsabilidade da requerida, ora recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar inexistente a relação jurídica referente à cobrança descrita na exordial e condenar as requeridas, dentre elas a recorrente, solidariamente, a: indenizar o recorrido no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados em sua fatura de energia elétrica.

A recorrente aduz que os serviços foram devidamente prestados, não havendo o que se falar em falha ou em indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

I – Do mérito

Primeiramente, cumpre salientar que a premissa legislativa no presente caso é a pertinente ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrida enquadra-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, e a recorrente no de fornecedora, art. 3º do CDC.

O recorrido alega que efetuou diversos pagamentos embutidos em sua conta de energia elétrica referentes a suposto seguro não contratado pelo mesmo. A recorrente, por sua vez, alega a ausência de falha na prestação de serviço por apenas repassar os valores a terceiro envolvido na contratação, no caso o segundo requerido CHUBB do Brasil – Seguros, CIA de Seguros.

Após detida análise dos autos, tenho que o recorrido comprovou a cobrança realizada pela recorrente referente ao contrato de seguro nos meses de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017, de forma que a fatura referente ao mês de janeiro/2018 já não constava tal discriminação. Nesse sentido, em que pese o cancelamento do serviço no mês de julho/2017, houve cobrança indevida do mesmo nos meses demonstrados pelo recorrido.

Pelo exposto, restou comprovado que o autor foi cobrado por dívida inexistente diante da ausência de qualquer relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de seguro discriminado na fatura de energia elétrica. Nesse sentido, o consumidor não pode ser responsabilizado por eventual erro no sistema das fornecedoras, estas que devem responder pelos danos eventualmente causados por sua falha na prestação do serviço.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores é solidária diante da evidente falha na prestação de serviço responsável pela cobrança de serviço não contratado, expondo o consumidor à situação de grande vulnerabilidade. Dessa forma, entendo devida a declaração da inexistência de relação jurídica referente à obrigação de adimplir pelo seguro não contratado pelo consumidor, na forma como descrito na sentença ora atacada.

Por outro lado, tenho que a reparação pelos danos materiais suportados pelo consumidor deve abranger apenas as faturas colacionadas aos autos, uma vez que o recorrido deixa de fazer prova mínima do seu direito quanto às demais faturas. Acrescento, ainda, que apesar do recorrido alegar que as cobranças permaneceram até o mês de dezembro de 2018, junta aos autos fatura do mês de janeiro de 2018 sem qualquer discriminação de tal cobrança e deixa de fazer prova quanto às demais, motivo pelo qual o valor arbitrado a título de danos materiais deve abarcar apenas as parcelas comprovadas referentes aos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2017, das quais reputo como adimplidas pelo consumidor diante da ausência de qualquer manifestação em sentido contrário da recorrente e, por serem parcelas mensais, sem qualquer informação de débito anterior nas faturas seguintes.

Quanto à devolução em dobro, entendo que assiste razão ao recorrido diante da comprovação da cobrança indevida por parte da recorrente, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese a alegação da ausência de má-fé da recorrente, tenho que esta não deve prosperar, visto que a ocorrência de erro injustificável faz presumir a má-fé. Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DE APENAS UM DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESÍDIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aduziu o autor ter adquirido um aparelho celular junto à empresa ré (loja virtual do Extra.com) e efetuado o pagamento do boleto em duplicidade. Afirmou ter recusado o recebimento do produto à transportadora e, em seguida, solicitado o cancelamento da venda. Todavia, só foi estornado um dos pagamentos efetuados. Sustentou que tentou resolver o problema administrativamente, mas não teve seu pleito atendido. Requereu a devolução da quantia de R$1.005,50, em dobro, e reparação por danos morais. 2. Cuida-se de recurso (ID 14119657) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a ressarci-lo a quantia de R$ 1.005,50, a título de danos materiais, todavia deixou de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral. 3. Nas razões recursais, alega fazer jus à repetição do indébito, ante a existência de má-fé da empresa ré/recorrida, uma vez que tentou resolver o problema administrativamente através de várias ligações telefônicas e reclamação no SENACON, tendo a demandada reconhecido o pagamento em duplicidade e se comprometido a efetuar a devolução, todavia não o fez. Assevera que dispensou longo período útil com tratativas junto à demandada, porém a injustificada e reiterada recusa em devolver o valor pago a maior frustrou suas expectativas, causando-lhe abalos psicológicos, devendo ser indenizado em razão do desvio produtivo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a devolução em dobro e a reparação por dano moral. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. Restou incontroverso nos autos que o autor/recorrente efetuou o pagamento do boleto em duplicidade (comprovantes bancários- ID 14119631), totalizando R$2.011,00, e que a ré/recorrida procedeu à devolução de apenas R$1.005,50.
6. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. 7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a própria empresa ré/recorrida assume, em sua contestação, a existência de erros sistêmicos nas transações comerciais modernas que, por vezes, causam inconvenientes durante as relações de consumo. 8. Nesse descortino, constatado o pagamento em duplicidade, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a tentativa frustrada de solucionar o problema extrajudicialmente (8 protocolos 180918, 034230, 180927, 009640, 190307, 018035, 190408, 018259 e reclamação no SENACON - ID 14119634), impôs ao consumidor uma verdadeira via crúcis. 10. Assim, a demora excessiva da empresa ré/recorrida para atender aos legítimos reclames do consumidor (9 meses para identificar o pagamento em duplicidade - ID14119634, pág. 3), impondo a este dificuldades na resolução do problema, configura desídia e enseja reparação por danos morais. 11. Incide, na hipótese, a ?tese do desvio produtivo do consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento (lato sensu), precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável?. (Acórdão n.1102686, 07042668220178070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018). 12. Nesse caso, o que se indeniza é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, em razão da abusiva desídia do fornecedor, é investido para o reconhecimento dos seus direitos. 13. Além disso, a conduta desidiosa da empresa ré/recorrida denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. 14. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrida à reparação por dano moral merece ser acolhida. 15. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida à restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pelo consumidor, totalizando R$2.011,00 (dois mil e onze reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação. 16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 17. Sem custas ou honorários. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (Acórdão 1237607, 07358258020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020.) Grifo nosso.

Ademais, a cobrança irregular, por si só, não tem o condão de caracterizar danos de natureza extrapatrimonial, uma vez que o autor deixa de comprovar qualquer fato que ultrapasse os limites do mero dissabor do cotidiano de consumo. Isso porque, não consta nos autos que os valores debitados afetaram de qualquer forma o poder aquisitivo do recorrido, além de qualquer consequência negativa como eventual protesto ou negativação indevida por conta das cobranças.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA E ATRIBUÍDA AO AUTOR NO CONTRATO DE REVENDA RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. Dano moral não configurado, mera cobrança irregular sem outros desdobramentos. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor suficiente para remuneração do advogado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1016364-29.2020.8.26.0002; Ac. 13969355; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 16/09/2020; DJESP 21/09/2020; Pág. 2433)

Assim, entendo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente por entender que os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero dissabor.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso inominado interposto e a ele dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para afastar a condenação em danos morais. Mantenho os demais capítulos.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.